Tribunal: TJES
Processo: 5015120-78.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015120-78.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROCK HUDSON GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CARTÃO POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE FRAUDE EFETIVA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONTO AUTOMÁTICO QUE COMPROMETEU SUBSTANCIALMENTE A RENDA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ROCK HUDSON GONCALVES DOS SANTOS em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em que narra a parte autora que sofreu com a cobrança antecipada da dívida de seu cartão de crédito, suportando os descontos automáticos em sua conta corrente.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial,
resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado intentando a reforma da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

A sentença merece parcial reforma.

Pois bem, no caso em apreço, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, ante a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação judicial.

Nesse cenário, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prevista no diploma consumerista, tanto na esfera contratual quanto extracontratual, com fundamento na teoria do risco da atividade. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

No que tange à constituição da dívida, verifica-se sua regularidade. Extrai-se do áudio acostado aos autos que o próprio consumidor afirmou ter realizado as compras questionadas (ID

17490572). Ademais, observa-se que o cancelamento do cartão decorreu de suspeita de fraude (e não de uma fraude efetiva), haja vista que o consumidor se encontrava em viagem em outro estado à época dos fatos.

Com relação aos descontos em conta corrente em razão do débito existente do cartão de crédito, divirjo do juízo de primeiro grau

Como se explica, não se desconhece a existência de entendimento, no sentido de admitir os descontos realizados em conta corrente, desde que previstos contratualmente e o consumidor tenha sido informado destes termos, ou, ao menos, comprovação de que teve acesso ao instrumento do pacto e potencial ciência da cláusula permissiva.

Ocorre que, o caso em tela, diverge consideravelmente da aludida situação. Na presente demanda, muito embora a instituição financeira tenha sustentado que o instrumento contratual firmado entre as partes permite o desconto em conta-corrente (ID 17490570), não apresentou documentação apta a ratificar suas alegações.

Isso porque, o documento apresentado sequer contém assinatura da parte autora. Como se observa, os termos assinados foram apresentados na inicial pelo consumidor e não indicam expressamente a autorização desse tipo de prática.

Outrossim, uma medida tão gravosa para cobrança da dívida tal qual o desconto automático exige ciência inequívoca de tal cláusula. Não caberia a transferência de responsabilidade para se informar sobre os termos do serviço ao próprio usuário, vez que o art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor garante o direito à informação adequada e clara sobre o serviço, de forma que a instituição não pode se beneficiar da ignorância do consumidor com omissões no ato de informar ou disposições obscuras, mormente, levando em consideração o caso concreto, em que a quantia deduzida indevidamente de sua conta bancária equivalia à quase totalidade de seu salário, sendo evidente o prejuízo à subsistência do autor naquele período.

Por isso, embora o desconto automático, por si, não esteja eivado de ilegalidade, é flagrante que o proceder do recorrente foi absolutamente inadequado e violou as justas expectativas do consumidor ao não prestar informações adequadas, extrapolando o mero aborrecimento.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da requerida e condição socioeconômica do requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera psicológica do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo autor, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração a capacidade econômica da requerida e as condições da parte autora.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO d
o recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais,
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC), mantendo irretocável os demais termos da sentença.

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)